Tribunal: TJDFT
Processo: 0719661-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719661-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: JOSELEIDE PEREIRA DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DE SOUZA E ANTUNES D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais, indeferiu a produção de prova pericial. A seguradora ré/agravante alega, em síntese, que: 1) é cabível o presente agravo de instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação; 2) a decisão agravada poderá causar prejuízo irreversível à recorrente, que terá que aguardar o julgamento de eventual apelação para ver reconhecido o cerceamento do seu direito de defesa, com o retorno dos autos para a realização da perícia; 3) além da inexistência de cobertura para muro de divisa, a vistoria constatou apenas a ocorrência de rachaduras, o que não configura risco amparado pela cobertura de desmoronamento; 4) a perícia poderá verificar vestígios e indícios contidos no local do sinistro, além de analisar documentos e fotos constantes nos autos, a fim de corroborar que se trata de muro de divisa e que não houve desmoronamento. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a realização da prova pericial. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. A taxatividade mitigada que autoriza a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, não é esse o caso dos autos, pois, em sendo reconhecido o alegado cerceamento de defesa em grau de apelação, os autos retornarão para a realização da perícia, sem qualquer prejuízo à agravante. No mesmo sentido: “(...) 2. Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. (...) 4. A discussão e análise que gira em torno do édito que indefere a produção de prova testemunhal e pericial, não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. (...)” (Acórdão 1826320, 07289881820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3 - Decisão. Recurso não cabível. O ato impugnado, no ponto em que decide sobre a forma de liquidação por arbitramento, a produção de prova pericial e discussão de juros de mora, aborda matérias que não se encontram no rol taxativo do art. 1015 do CPC, nem passam pelo crivo da mitigação decorrente da demonstração de urgência pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do STJ). Recurso não reconhecido nesses pontos. (...)” (Acórdão 1800576, 07334164320238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não vislumbro utilidade na prova pericial requerida, pois seu objeto (comprovar que se trata de muro de divisa e que não houve desmoronamento), ao que consta, não é ponto controvertido. Veja-se que a decisão agravada já reconheceu no item 2 que se trata de muro de divisa e, no item 4, que não houve desmoronamento, sendo o caso de se provar apenas se são riscos cobertos ou não, questão meramente documental, in verbis: “DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA Fixo como ponto controvertido: 1 - Elucidar se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, conforme tese defensiva de ID 180205224; 2 - Se a requerida ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A é, eventualmente, a única responsável; 3 - Se o desmoronamento do muro de divisa não possui cobertura contratual; 4 - Se fora juntada documentação comprobatória dos pagamentos por parte dos autores; 5 - Se a mera existência de trincas, reparadas a tempo por ato da autora e seus vizinhos, afasta a ocorrência do sinistro, nos termos da peça de ID 181572254. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator